Tribunal: STF
Processo: ARE 1196593
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo (Volume 585, páginas 27850 e seguintes), interposto por Valter Alves de Mendonça e outros, cujo objeto é decisão que negou trânsito a recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Volume 577, páginas 26921 e seguintes), assim ementado:



    “Embargos Infringentes. Homicídios qualificados por emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § IV, do Código Penal). Acórdão que, por unanimidade, considerou as condenações dos embargantes contrárias às provas dos autos. Matéria impassível de reavaliação. Divergência circunscrita às consequências daquela conclusão. Necessidade de submeter os acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Princípio constitucional da soberania dos veredictos. Impossibilidade de se estender aos embargantes a decisão absolutória de corréus. Inaplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Circunstâncias específicas dos corréus, incomunicáveis aos embargantes. Embargos rejeitados, por maioria.”



    2.  Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados pelo Tribunal do Júri, por fatos ocorridos em 02.10.1992, no caso em que se apurou a responsabilidade penal de policiais militares denunciados pelas mortes de 111 presos, no interior da Casa de Detenção do Carandiru/SP.



    3. Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a decisão condenatória manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual determinou a renovação do julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    4. Em embargos infringentes, a defesa requereu a extensão, aos ora recorrentes, da absolvição proclamada em primeiro grau, em favor de três corréus. O recurso, contudo, não foi acolhido.



    5. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O que fez por considerar violados o caput e o inciso LIV do art. 5º da CF/88, no ponto em que o acórdão recorrido “afastou o efeito extensivo das absolvições dos corréus Maurício Marchese Rodrigues, Eduardo Espósito e Roberto Alberto da Silva das imputações que lhes foram feitas”. Argumentou que “a adoção da Teoria Monista ou Unitária no concurso de agentes pelo Direito Penal Brasileiro torna admissível a extensão requerida”. 



    6. A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, no tocante à alegada ofensa aos princípio do contraditório e da ampla defesa (Tema 660 da Repercussão Geral), negou seguimento ao recurso extraordinário, com apoio no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC. No mais, inadmitiu o apelo extremo, uma vez que o deslinde da questão exigiria a análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas.



    7. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo. 



    8. Decido.



    9. O recurso não deve ser acolhido. 



    10. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. O caso atrai a pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser “inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC)...” (ARE 1.161.301-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1.278.664-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    11. Nessas condições, não há como deixar de reconhecer o acerto da decisão agravada, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    12. Não bastasse isso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o ARE 1.320.585, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.030.947, Rel. Min. Edson Fachin.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator